Tribunal: TJDFT
Processo: 0043289-96.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a certidão que atestou o julgamento do Recurso Extraordinário 661.702, Tema 546 pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão do Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça, e sobre eventuais efeitos da aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, por este órgão julgador (ID. 16941490 e ID. 16778813 – Págs. 1/3). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15